Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU REALIZADAS PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que extinguiu a Ação Monitória sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de inércia da parte autora na realização das diligências necessárias à citação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em determinar se a extinção da Ação Monitória sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC foi acertada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, exige a configuração de inércia da parte autora no cumprimento de atos processuais indispensáveis à continuidade do feito.
4. A análise dos autos demonstra que a apelante realizou diversas diligências para localizar os réus, indicando endereços, solicitando buscas em sistemas como SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, e requerendo a citação por diferentes meios, inclusive por telefone, conforme IDs 203174959 e 63903036.
5. A tentativa de citação por telefone já havia sido infrutífera e a repetição da diligência revelou-se improdutiva. Contudo, as buscas realizadas pela parte autora configuram esforço para dar prosseguimento ao feito, afastando a alegação de inércia.
6. O art. 256 do CPC prevê a citação por edital como medida cabível quando o lugar onde se encontra o réu é ignorado, incerto ou inacessível, especialmente após o esgotamento de tentativas de localização por outros meios.
7. A ausência de promoção da citação por edital caracteriza erro de procedimento, sendo essa a medida processual adequada diante das tentativas frustradas de localização dos réus.
8. Dessa forma, a sentença deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização da citação por edital, conforme previsto no art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora, para fins de extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, não se configura quando há demonstração de diligências reiteradas para localização do réu, ainda que infrutíferas.
2. A citação por edital é medida cabível nos casos em que o lugar onde se encontra o réu é ignorado, incerto ou inacessível, após esgotadas as tentativas de localização por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 485, inciso III.